Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45033751, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 44030260. Consignou que FÁTIMA CAETANO DE ARAÚJO, FERNANDA DE SOUSA FERREIRA, FERNANDO CÉSAR FONSECA e FERNANDO DA COSTA ASSUNÇÃO renunciaram ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 44030260. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por FÁTIMA CAETANO DE ARAÚJO, FERNANDA DE SOUSA FERREIRA, FERNANDO CÉSAR FONSECA e FERNANDO DA COSTA ASSUNÇÃO. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44030260 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de FÁBIO RODRIGUES VIEIRA, FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS e FÁTIMA MACIEL BARBOSA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de FÁTIMA CAETANO DE ARAÚJO, FERNANDA DE SOUSA FERREIRA, FERNANDO CÉSAR FONSECA e FERNANDO DA COSTA ASSUNÇÃO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador